Tribunal: STF
Processo: ARE 1541145
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SAÍDA DE MERCADORIA COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EXPORTAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. LEGITIMIDADE DA GLOSA. LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.